Tribunal: STF
Processo: RE 70175
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA A. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO (SÚMULA, VERBETE 356). 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELA LETRA D. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA (SÚMULA,
VERBETE 291). 3. NÃO CONHECIMENTO DE TAL IMPUGNAÇÃO.